Tribunal: TJSP
Processo: 1052402-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO RETARDAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA, QUE IMPLICOU GRANDE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O pleito de reparação é fundado na assertiva de que a

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO RETARDAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA, QUE IMPLICOU GRANDE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O pleito de reparação é fundado na assertiva de que a seguradora causou dano moral por retardar indevidamente o pagamento da indenização, só o fazendo depois de demorada tramitação do processo. 2. O simples descumprimento de contrato não basta para caracterizar dano moral, como regra. No caso, a propositura da ação de cobrança ocorreu depois de longo período de tempo da comunicação da recusa por parte da seguradora. E a resistência à pretensão, inclusive com o exercício do direito de defesa, não constitui conduta ilícita, que permita identificar responsabilidade civil. 3. Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de reparação formulado, quer porque não houve conduta ilícita, quer porque não caracterizado verdadeiramente o dano moral. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária de responsabilidade da demandante para R$ 2.100,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052402-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELENICE BRITO DO
SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1052402-74.2019.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 8a Vara Cível
Juiz: Cláudia Longobardi Campana
Apelante: Helenice Brito do Santos Ferreira
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MORTE
DO
SEGURADO.
ALEGAÇÃO DE INDEVIDO RETARDAMENTO POR PARTE
DA SEGURADORA, QUE IMPLICOU GRANDE DEMORA NA
REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA
QUE
PREVALECE.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. O pleito de reparação é fundado na assertiva
de que a seguradora causou dano moral por retardar
indevidamente o pagamento da indenização, só o fazendo depois
de
demorada
tramitação
do
processo.
2.
O
simples
descumprimento de contrato não basta para caracterizar dano
moral, como regra. No caso, a propositura da ação de cobrança
ocorreu depois de longo período de tempo da comunicação da
recusa por parte da seguradora. E a resistência à pretensão,
inclusive com o exercício do direito de defesa, não constitui
conduta ilícita, que permita identificar responsabilidade civil. 3.
Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de
reparação formulado, quer porque não houve conduta ilícita,
quer porque não caracterizado verdadeiramente o dano moral. 4.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se o valor da verba honorária de responsabilidade da
demandante para R$ 2.100,00.
Voto no 46.621
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por HELENICE BRITO DOS SANTOS FERREIRA em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial deferida.
Inconformada, apela a demandante alegando que faz jus à
reparação pretendida, isto “em virtude dos danos morais sofridos ao longo
de 10 anos, devido a injusta recusa de pagamento das indenizações de
seguro de vida” (fl. 373). Argumenta que não se trata de uma situação de
mero dissabor, “pois estamos falando DE 10 (DEZ) ANOS PARA
RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES, que era devida desde a
comunicação do sinistro no ano de 2006, onde somente foi pago em
11/2016 através da VIA JUDICIAL (fls. 165/166). TAL QUESTÃO VAI
MUITO ALÉM DE MERO DISSABOR, pois estamos diante de recusa
abusiva, sem justo motivo e sem respaldo legal, além de condução ilegal da
APELADA no processo de sinistro, que gerou graves danos a APELANTE”
(fl. 379).
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Alega a autora que seu marido Antonio Bazilho Ferreira
contratou dois seguros de vida com a demandada. Falecendo o segurado
em 30 de agosto de 2006, devido a uma queda acidental no local de
trabalho, tentou por diversas vezes receber a indenização, porém, em 2015,
descobriu que as referidas indenizações foram negadas, de modo que só
lhe restou a possibilidade de contratar serviços advocatícios para pleitear o
seu direito através de ação judicial. Tendo sofrido danos morais, pretende
agora a condenação da ré à reparação respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Diante do julgamento de improcedência de seu pedido em
primeiro grau, busca a respectiva reforma.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, na
hipótese em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu a demandante.
Não sendo possível falar em presunção, o que se tinha era a
efetiva necessidade de prova de que a autora teria realmente vivido uma
situação de grave sofrimento, e isso não se deu (artigo 373, I, do CPC).
Em primeiro lugar, cabe assinalar que o descumprimento de
contrato não constitui fundamento para gerar dano moral, pois constitui fato
perfeitamente possível e previsível. Somente em situações muito
específicas, com gravidade excepcional, se identifica a possibilidade de
caracterização do dano extrapatrimonial.
Essa é a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Não cabe indenização por dano moral em caso de mero
aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.” 1
1 - Resp 1.365.281-SP - 4a T. - Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 23/08/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 2
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a recente decisão
da Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no
julgamento do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy
Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
2 - REsp 876.525 - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJE 28/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
No caso em exame, a alegação da ocorrência de dano moral
se fundou essencialmente na assertiva de que “a EXEQUENTE JAMAIS
RECEBEU AS INDENIZAÇÕES e sempre que comparecia ao banco para
questionar sobre os seguros, era orientada “AGUARDAR A RESPOSTA EM
SUA CASA ATRAVÉS DE CARTA”, fato esse que jamais ocorreu!!! No ano
de 2015, a EXEQUENTE solicitou a devolução dos documentos e ao
recepcionar DESCOBRIU QUE AS INDENIZAÇÕES FORAM NEGADAS,
conforme CARTAS datadas de 06/07/2007, JAMAIS RECEBIDAS EM SUA
CASA” (fl. 04).
Fixados esses pontos, em primeiro lugar, nota-se que a
documentação de fls. 143-144 dá conta de que a recusa da seguradora foi
manifestada em 2007, ao passo que o ajuizamento da ação de cobrança
ocorreu cerca de dez anos depois. Portanto, não tem a autora como atribuir
responsabilidade pela demora da seguradora, se ela própria não cuidou de
zelar pelos seus interesses em tempo oportuno.
Por outro lado, a simples resistência à pretensão não
constitui motivo para gerar responsabilidade civil, pois não se pode impedir
qualquer pessoa de se valer dos mecanismos judiciais para a defesa de
seus interesses, desde que não haja abuso. Não consta qualquer referência
a eventual conduta que implicasse ofensa ao princípio da lealdade
processual, até porque não se tem notícia de imposição de sanções por
litigância de má-fé.
Assim, o simples fato da demora da atuação jurisdicional
condenatória não constitui motivo para falar em responsabilidade civil, não
sendo possível identificar qualquer ilicitude na atuação da demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Assim, quer pela ausência de conduta ilícita, quer pela falta
de caracterização do dano moral, não há fundamento para autorizar a
pretendida reparação.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, eleva-se a
verba honorária de responsabilidade da demandante para R$ 2.100,00,
prevalecendo naturalmente a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator